Tribunal: CARF
Processo: 10950.723356/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723356/2013-62
ACÓRDÃO
2003-006.784 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAMAO THIERES BRANDAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, não havendo margem de discricionariedade para
cancelamento ou redução do crédito tributário com fundamento em
dificuldades econômicas do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.784 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723356/2013-62
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 106/108, interposto contra decisão da DRJ
em Recife/PE, de fls. 95/94, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições do segurado
incidente sobre as remunerações pagas por tomadores de serviços profissionais (pessoas físicas),
conforme auto de infração de fls. 16/30, lavrado em 29/05/2013, relativo às competências de
01/2009 a 12/2012, com ciência do contribuinte em 10/06/2013.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 09/15, a ocupação principal exercida e
informada pelo contribuinte em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física - DIPF é a de
Odontólogo. Durante a fiscalização, o contribuinte afirmou que, no seu entendimento, por estar
“aposentado desde o ano de 1994, não vê a obrigatoriedade de continuar contribuindo junto ao
INSS”. No entanto, a autoridade fiscal esclareceu que “a situação de aposentado do contribuinte
não afasta a obrigatoriedade de contribuir ao Regime Geral de Previdência Social quando obtém
receita pelo serviço prestado a outras pessoas físicas” (fl. 11).
Desta feita, apurou os valores pagos ao RECORRENTE, pelos serviços prestados a
pessoas físicas, a partir das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física,
observando o teto legal e a alíquota de 20% para obtenção da contribuição devida (fl. 12)

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 74/90, em 03/07/2013. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento, em 10/06/2013, fls. 71, o contribuinte, apresentou
em 03/07/2013, a impugnação de fls. 74/90, ocasião em que argumenta, em
síntese, que:
1. foi orientado a deixar de recolher a contribuição previdenciária, mesmo
continuando a exercer sua profissão, depois de aposentado. Não indicando
com isso que seja sonegador.
2. a multa aplicada tem caráter confiscatório pois fere o princípio da
equidade e exorbita o poder discricionário do notificante.
Requer que o crédito seja revisto, proporcionando-lhe condições para pagamento.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 95/94):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.784 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723356/2013-62
3
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
APOSENTADO. RETORNO À ATIVA. EXIGIBILIDADE
O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social que voltar a exercer
atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa
atividade, ficando sujeito às contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. LEGALIDADE.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido e no percentual determinado expressamente em lei.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
Intimado em 01/09/2017, conforme AR de fl. 105, o RECORRENTE apresentou o
recurso voluntário de fls. 106/108, em 29/09/2017 (fl. 109).
Em suas razões, o contribuinte afirma que não houve manifestação a respeito de
seu pedido de revisão do débito a fim de proporcionar condições para o seu adimplemento.
Afirma que suas condições atuais não permitem o cumprimento da obrigação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Como exposto, o contribuinte não mais questiona a obrigatoriedade recolhimento
das contribuições previdenciárias lançadas, tampouco a multa aplicada. Limita-se a sustentar que
o acórdão recorrido “não apreciou todos os pedidos do ora recorrente em toda sua extensão,
deixando de lançar manifestação quanto a revisão das condições que lhe propiciassem
oportunidade e meios para adimplir o débito fiscal”.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.784 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723356/2013-62
4
Contudo, ainda que este Conselheiro se sensibilize com os argumentos a respeito
das dificuldades alegadas pelo contribuinte, é necessário esclarecer que inexiste amparo legal para
o cancelamento ou a redução do crédito tributário regularmente constituído.
Isto porque a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, impondo à
autoridade fiscal o dever de agir estritamente conforme a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional– CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, não há margem de discricionariedade para a autoridade
administrativa na constituição ou cobrança do crédito tributário, devendo o fiscal agir de acordo
com a previsão legal que rege a matéria.
Eventuais benefícios, como parcelamentos, reduções de acréscimos legais, anistias
de penalidades ou remissões, dependem de previsão legal específica, em atenção ao princípio da
legalidade. Isto visa, também, atender ao princípio da isonomia, pois impede a concessão de
tratamento diferenciado sem respaldo normativo.
Assim, diante da ausência de dispositivo legal que ampare o pleito, não há como
atender à solicitação do contribuinte de cancelamento do débito.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 115
DF CARF MF
Original